Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-20.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000, da Comarca
de Araraquara, em que é embargante MARCIO DA SILVA BORGES, é
embargado COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000
2
Embargos de Declaração no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000.
Comarca: Araraquaura - SP.
Embargante: Marcio da Silva Borges.
Embargada: Colenda 10a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto: 46.663.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO

INDEVIDO
CARÁTER
INFRINGENTE

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcio da Silva Borges contra a r. decisão monocrática de fls. 204/207,
que, em 4/2/2020, deferiu pleito ministerial, para fixar como condição para
o cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, o
comparecimento do sentenciado a projeto desenvolvido por entidade
denominada “Amor Exigente”.
Pugnou a defesa, em suma, seja cassada a r.
decisão atacada, para o afastamento da medida de comparecimento ao
programa em tela, sob o fundamento de que não há justificativa fática ou
jurídica para a imposição desta condição ao sentenciado (fls. 1/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000
3
O agravante cumpre pena de 4 (quatro) anos e 15
(quinze) dias decorrente de condenações pela prática dos crimes previstos
no art. 148, § 1o, I, art. 148, § 1o, III, e no art. 330, todos do Cód. Penal,
com término de cumprimento de pena previsto para 8/9/2022 (fls.
153/154).
Contra-minutado o agravo (fls. 1.877/1.883), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 1.889).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 1.902/1.909).
Em julgamento realizado em 14/5/2020, por
votação unânime, foi negado provimento ao recurso (fls. 1.911/1.914).
Foram opostos embargos de declaração pelo
agravante para suprir omissão (fls. 1/3).
Sustenta, a propósito, que não houve apreciação
da tese defensiva relativa às considerações concernentes à natureza dos
serviços prestados pela entidade “Amor Exigente”, bem como do pleito de
supressão, na r. decisão recorrida, da afirmação de “que ao contrário de
algumas entidades (cuja prática entra em rota de colisão com o discurso
público), o Poder Judiciário e o Ministério Público em geral e em especial
no âmbito local têm empreendido esforços variados na efetiva
ressocialização do condenado, escopo maior da reprimenda e anseio da
sociedade de bem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000
4
Aduz, ainda, que, em razão do cenário atual da
pandemia pelo COVID-19, as aglomerações de pessoas devem ser
evitadas, motivo pelo qual o afastamento da medida se impõe.
É, em síntese, o relatório.
Os presentes embargos de declaração, de caráter
nitidamente infringente, não comportam acolhimento.
Não há omissão a suprir.
O julgamento do agravo em execução deu-se nos
seguintes termos:
“O agravo não procede.
Pelo que verte dos autos, o projeto desenvolvido pela
entidade assistencial AMEARA “Amor Exigente de Araraquara” tem
como objetivo o atendimento de sentenciados, tanto em regime aberto,
quanto em livramento condicional, não estando restrito ao tratamento de
usuários de entorpecentes.
Insta consignar, a propósito, que a condição fixada
busca a ressocialização do sentenciado, que importará em efeito
pedagógico diferenciado, sendo aplicável ao caso em tela para verificação
da prevenção especial.
Ademais, nos termos do art. 116, da LEP, o Juiz da
Execução pode modificar as condições estabelecidas para o cumprimento
do regime aberto, observadas as circunstâncias do caso em concreto.
Por outro lado, nada há no sentido de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000
5
cumprimento da condição imposta seja prejudicial ao sentenciado, ou,
ainda, não se demonstrou e não se vislumbra a existência de impedimento
intransponível ao cumprimento da medida, nos moldes determinados.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao agravo”.
Como se vê, não se vislumbra a ocorrência de
omissão.
O entendimento perfilhado no julgamento do
recurso de agravo em execução reconheceu a possibilidade de alteração
das condições fixadas para cumprimento do regime aberto, considerada a
busca de ressocialização do sentenciado e a efetivação da prevenção
especial.
Nada restou demonstrado nos autos no sentido da
inidoneidade da instituição AMEARA, instituição devidamente cadastrada
junto ao R. Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara.
Quanto à consideração genérica contida na r.
decisão recorrida, não se presta a caracterizar expressão imprópria, mas
concernente à questão jurídica dos autos.
No que tange à ocorrência da pandemia de
COVID-19 e consequente necessidade de se evitar aglomerações, não
impede o cumprimento oportuno da condição imposta, sendo que o pleito
de seu afastamento ou adiamento deve ser objeto de apreciação pelo R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001369-20.2020.8.26.0037/50000
6
Juízo a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Não é demais anotar, que não há necessidade de
exame particularizado de todas as teses e argumentos, quando a motivação
e solução do julgamento forem incompatíveis com seu acolhimento.
Por outro lado, evidente o caráter infringente dos
presentes embargos e a ausência de excepcional possibilidade de
conferência de efeito modificativo.
Face ao exposto, meu voto rejeita os presentes
embargos de declaração.
NUEVO CAMPOS
Relator